Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CAMAS E BASE DA CASA DA AGRAVANTE. ASTREINTE. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO ANTES DE AFERIDA A EFICÁCIA DA MULTA ARBITRADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCREMENTO. RECALCITRÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, serem fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, art. 537, § 1o).
2. A sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, daí defluindo que, ainda não verificada eventual recalcitrância do obrigado após a fixação da multa, inviável a majoração da sanção pecuniária.
3. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer, a majoração da astreinte, cuja destinação é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, somente tem incidência na hipótese de recalcitrância do obrigado no cumprimento da obrigação após fixada a multa.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.